Tribunal: STF
Processo: RE 144817
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-22
Data de publicação: 1996-02-22

Ementa:
EMENTA:  Recurso  extraordinário.  Inconstitucionalidade do
artigo  36 da Lei n. 7.366,  de 29 de marco de 1980, do Estado do Rio
Grande do Sul.
          -  Sob o imperio da Emenda Constitucional n. 1/69, para ser
possivel  a  contagem  de  tempo  de  serviço  feito  para  efeito de
aposentadoria,  era  mister  que  o  permitisse  Lei  Complementar de
iniciativa exclusiva do Presidente da Republica. Precedente do S.T.F.
          Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se a
inconstitucionalidade   do artigo 36 da  Lei n. 7.366, de 29 de marco
de 1980, do Estado do Rio Grande do Sul.